Tribunal: TJSP
Processo: 1039282-10.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039282-10.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA APARECIDA XAVIER DE OLIVEIRA, IZABEL MARIA TEIXEIRA, RENATO
AUGUSTO MARQUES, RAMOS SILVA DA CRUZ, EDSON SARTO, VALDIR DA
CRUZ, ROSANA MARTINS OTERO, REGIMAR WAGNER DA SILVA GALVÃO,
CLAUDINEI OLIVEIRA DE ALMEIDA e HELENA LINA CAVALCANTI SILVA, são
apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039282-10.2016.8.26.0053
2
VOTO No 35480
APELAÇÃO No 1039282-10.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARIA APARECIDA XAVIER DE OLIVEIRA (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo
1040,
II.
Quinquênios
e
sexta-parte.
Diferenças.
Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos
especial e extraordinário por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E. Acórdão revisto.
Policiais militares, diferenças de quinquênios e sexta-
parte, com correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei
11960/2009, fls. 196/208.
Interpostos recursos especial e extraordinário por
correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da
Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E,
em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039282-10.2016.8.26.0053
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator